Tribunal: TJDFT
Processo: 0726944-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALEGADA COBRANÇA INDEVIDA DE LINHAS NÃO CONTRATADAS. CONTRATAÇÃO REGULAR VERIFICADA. DÉBITO EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inicialmente, cumpre registrar que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. No caso, verifica-se ter sido oportunizado o contraditório (ID 21998565), momento em que a parte autora/recorrente poderia ter juntado o áudio de ID 22930559, todavia não o fez. Assim, deixo de conhecer da referida prova, inserida apenas na fase recursal, visto que não se trata de documento novo.
2. Aduziu a empresa autora que mantém relação contratual com a ré, referente ao serviço de telefonia fixa para uso empresarial (Plano OI FIXO), todavia alega ter recebido 4 chips telefônicos que não foram solicitados, tendo a empresa ré alegado que estes teriam sido oferecidos por telefone e aceitos pela sócia da demandante, Sra. Ingrid Faber de Vasconcellos, cuja gravação de áudio jamais foi enviada. Alegou que está sendo cobrada indevidamente, não obtendo êxito em cancelar as linhas telefônicas, por haver “contas em aberto”. Requereu a declaração de inexistência do débito inexigibilidade da dívida.
3. A ré, por sua vez, alegou a regular contratação do serviço e formulou pedido contraposto para condenar a empresa autora ao pagamento da quantia de R$ 1.319,90, referente às faturas vencidas no período de 14/01/2020 a 14/08/2020.
4. Trata-se de recurso (ID21998574) interposto pela empresa autora contra a sentença que julgou improcedentes o pedido inicial e procedente o pedido contraposto, sob o fundamento de que é legítima a cobrança, porquanto a ré apresentou gravação de ligação telefônica feita à sócia da empresa demandante, atestando que foi contratado o serviço vinculado às linhas telefônicas indicadas na inicial.
5. Nas razões recursais, afirma que é vulnerável e hipossuficiente na presente relação de consumo, sendo imperiosa a inversão do ônus da prova. Se insurge quanto à autenticidade/veracidade do áudio acostado aos autos, sob o argumento de que não foi apresentado o número do protocolo da ligação e que a voz constante na gravação não é da sócia da empresa ré/recorrida, a qual responde as perguntas da telefonista em tom baixo e de maneira monossilábica. Por fim, sustenta que as cobranças indevidas evidenciam a falha na prestação dos serviços da operadora ré/recorrida, pois, ao invés de efetivar o cancelamento, continuou a gerar débitos. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido inicial.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. A condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus legalmente estabelecido (art. 6o, VIII, CDC). Com isso, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito.
8. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
9. De acordo com a oitiva da gravação de áudio (ID 21997857), referente à confirmação da contratação das 4 linhas móveis, verifica-se, claramente, na ligação feita à sócia da empresa autora que esta confirma se chamar Ingrid, fornece os três primeiros dígitos do seu CPF e confirma devidamente o número do CNPJ e endereço da empresa ré/recorrida, não havendo motivos para afastar a veracidade da prova apresentada.
10. Assim, tendo a operadora ré/recorrida se desincumbido do ônus de demonstrar a regular contratação do serviço de telefonia objeto da demanda (art. 373, II do CPC), a condenação da empresa autora/recorrente ao pagamento do débito existente é medida que se impõe.
11. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
12. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.